Tribunal: TJMT
Processo: 1029950-38.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029950-38.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA DE ARRUDA TOSKAN - CPF: 002.530.711-86 (AGRAVANTE), NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 208.363.501-97 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 024.954.821-63 (AGRAVANTE), CARLOS VITOR SILVA DE ARRUDA - CPF: 181.684.851-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS VITOR SILVA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NAYARA PEREIRA DE ARRUDA TOSKAN - CPF: 002.530.711-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 208.363.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ITCMD – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS – SENTENÇA PROLATADA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO – DESCONSTITUIÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
CAUSA MORTIS
– IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS DO
DE CUJUS
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser mantida a decisão que desconstituiu a sentença proferida, na ação de inventário, porque além de ter sido proferida durante o período de suspensão, determinada pelo STJ, não houve comprovação do pagamento de todos os débitos em nome do
de cujus
.

A isenção do pagamento do ITCMD não afasta a obrigação de a parte comprovar o pagamento de todos os débitos, antes da prolação da sentença de homologação da partilha (RESp n.
1.896.526/DF
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Nayara Pereira de Arruda Toskan e Karla Pereira de Arruda, contra a decisão, proferida por este Relator que anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem (id. 144171179, págs. 01/03).

As Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, afirmando
que, nas contrarrazões do Apelo, juntaram a GIA-ITCMD n. 186610, demonstrando que são isentas do pagamento do referido imposto.

Asseveram que o resultado do julgamento do RESp, referente ao Tema n. 1.074, pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem influência no processo, porque são isentas do recolhimento do ITCMD.

A parte Agravada não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 153682186, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Nayara Pereira de Arruda Toskan e Karla Pereira de Arruda, contra a decisão, proferida por este Relator que anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

Ao analisar o Apelo, interposto pelo Recorrido, assim consignei:

(...)

Prefacialmente, levanto uma questão de ordem, qual seja, a nulidade da sentença, em vista de ter sido prolatada após determinação de suspensão dos processos, atinentes à matéria, objeto do Tema n. 1.074, do STJ.

Da Questão de Ordem

O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no RESp n. 1.896.526/DF – Tema 1.074.

A Relatora do referido Recurso, Ministra Regina Helena Costa, na decisão, proferida no dia 20/10/2020, delimitou a seguinte questão de direito para ser decidida em caráter representativo:

necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.

Na mesma ocasião, foi determinada a suspensão nacional do trâmite

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada.

Voltando os olhos aos autos, constato que a sentença homologatória foi proferida, em 29/08/2021, depois da determinação de suspensão no recurso especial repetitivo, além de não ter determinado a comprovação de recolhimento do aludido tributo.

Desse modo, há pleno interesse do ente público estadual na desconstituição do ato jurisdicional que, eventualmente, poderá se revelar contrário à tese firmada no futuro acórdão paradigma.

Não bastasse isso a prática de atos processuais durante o período de suspensão, é vedada consoante dispõe o art. 314 do CPC. Veja-se:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Desse modo, tenho que a sentença deve ser desconstituída por ter sido prolatada durante o período de suspensão determinada na afetação do RESp n. 1.896.526/DF à sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 1.074).

No mesmo sentido segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO, CUJO TRÂMITE OCORRE PELA SISTEMÁTICA DO ARROLAMENTO SUMÁRIO -
HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidido “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 24.09.2021, é nula,
haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. (RAC 0002326-62.2015.8.11.0021, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves DJE 27/04/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS -
SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão. (RAC 1004265-45.2019.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 29/04/2022). (Negritei).

Posto isso, a decisão de Primeiro Grau deve ser anulada.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
ACOLHO
a questão de ordem, levantada
ex officio
e, de consequência, desconstituo o ato sentencial, devolvendo

o feito à instância de origem,
para que seja aguardada a resolução do Tema 1.074-STJ e, em seguida, proferida nova decisão.

Em que pese às alegações das Recorrentes, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a sentença foi proferida em 29/08/2021, quando havia
determinação de suspensão, no recurso especial repetitivo.

Ademais, à época da prolação da sentença não se tinha conhecimento de que as Agravantes eram isentas do pagamento de ITCMD, visto que a GIA-ITCMD n. 186610 fora emitida em data posterior.

Se não bastasse isso, verifico que o ato sentencial está em desconformidade com o acórdão, proferido no RESp n. 1.896.526/DF – Tema n. 1.074 –, já que homologou a partilha sem que houvesse comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, conforme preconiza o artigo 192, do CTN.

A ementa do referido RESp ficou assim redigida:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022). (Negritei).

Impõe anotar que o Estado de Mato Grosso comprova por meio do documento, constante do id. 147930286, pág. 01, que o falecido Carlos Vítor Silva de Arruda tem débitos tributários.

Dessarte, tenho que a questão, relativa à (in)existência de débitos, junto ao Estado de Mato Grosso, deve ser resolvida no Juízo singular. Logo, a decisão que desconstituiu a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Nayara Pereira de Arruda Toskan e Karla Pereira de Arruda, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023